Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROFERIMENTO DE SENTENÇA TERMINATIVA, INDEFERINDO A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mormente quando anteriormente deferido o pleito de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade das verbas descritas no art. 98, § 1o, do CPC, até o julgamento colegiado, é nula a sentença que extingue o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais.
2. Acrescenta-se que, nos termos do art. 1.018, § 2o, do CPC, tratando-se de autos eletrônicos, desnecessária a comprovação da interposição de agravo de instrumento no processo de origem. Assim, muito embora o Juízo a quo não tenha sido comunicado previamente da decisão liminar, a despeito da diligência da Secretaria da Turma (sentença proferida na mesma data da decisão do agravo de instrumento), não se afasta o vício processual.
3. Salienta-se, ainda, negado provimento ao agravo de instrumento, e revogada a decisão que deferiu efeito suspensivo, a parte autora recolheu as custas iniciais atempadamente.
4. Recurso conhecido e provido.